Tribunal: TJPA
Processo: 0808217-71.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808217-71.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIDAS S.A.

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE DE COMPELIR O DETRAN-PA A INSERIR BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO NOS SISTEMAS NACIONAIS DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. VEÍCULO REGISTRADO ATUALMENTE NO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS ESTADO DO PARÁ. AFASTADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA RECLAMADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO DETRAN/PA RECONHECIDA PELA PRÓPRIA AUTARQUIA. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EM RAZÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NOS TERMOS DO ART. 300 E 302 DO CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIDAS S/A em ação ordinária contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que requeria a inserção de apontamento judicial nos registros do RENAJUD de restrição de circulação ao veículo placa BAO-6045, RENAVAM
01089428577
até a recuperação do mesmo considerando que o bem foi retidão da posse da agravante pela prática de crime de apropriação indébita.

Em apertada síntese a agravante ajuizou ação contra o DETRAN/PA, posteriormente emendada a inicial para incluir no polo passivo a senhora RUTH MARIA SANTANA DA SILVA, objetivando a concessão de medida de urgência para apontamento de
restrição de circulação
no registro do veículo marca TOYOTA, modelo ETIOS RENAVAM 01089428577 que fora objeto de apropriação indébita pelo locatário que deixou de devolver o bem à locadora no prazo estipulado.

O juízo recorrido entendeu que diante das provas produzidas até então não houve a descaracterização de boa-fé da segunda requerida em relação a posse do bem e que a restrição de circulação deferida
inaudita altera pars
seria medida desproporcional, pois, ainda que a propriedade do veículo objeto da lide tenha sido inicialmente da agravante, é possível que a segunda requerida, após as fraudes efetivadas por terceiros, tenha agido de boa-fé na oportunidade da aquisição do bem.

Irresignado recorre arguindo essencialmente, que comprovou a propriedade do veículo e que é do conhecimento do juízo a existência desse tipo de fraude o que define a verossimilhança das alegações de maneira que o indeferimento da tutela representa a manutenção de risco não só ao patrimônio da empresa Agravante, como também à segurança da população, além do patrimônio de terceiro que poderá também ser afetado ao adquirir o veículo apropriado.

Pede a concessão de efeito ativo e o provimento final do recurso.

Concedi o efeito suspensivo ID2263767.

Contrarrazões em ID2437125 o DETRAN/PA aponta preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito descreve a necessidade de intimação da agravada
RUTH MARIA SANTANA DA SILVA,
afirmando o seguinte:

“No que tange ao pedido da agravante, sobre a inserção de restrição de circulação no cadastro do veículo, via sistema RENAJUD, tal procedimento não afetará a esfera jurídica do DETRAN/PA, lhe sendo indiferente.”

Pede o reconhecimento da ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, com a respectiva extinção do processo em relação a si a inclusão de RUTH MARIA SANTANA DA SILVA, para ser intimada e o improvimento final do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento ID 2451562.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, uma vez que o veículo foi emplacado no Estado do Pará, especificamente no município de Curionópolis conforme documento de consulta na base de dados ID 3535490.

No mais, considerando que a própria autarquia de transito reconhece que não há prejuízo algum em sua esfera jurídica quanto a inscrição da da restrição de circulação no sistema RENAJUD do veículo placa BAO-6045, RENAVAM
01089428577
, entendo pertinente a reedição dos fundamentos já expostos quando da admissibilidade.

Embora prudente a decisão do juízo aqui recorrida, considerando que a segunda requerida pode ter sido tão vítima quanto a agravante, não havendo elementos de cognição suficientes para impor a mais gravosa de todas as restrições disponíveis no sistema RENAJUD, observo que a própria agravante afirma em suas razões que:

“
Inexplicavelmente há uma lacuna entre a comunicação do crime cometido e o sistema nacional de informação dos veículos automotores (RENAVAM). Apenas alguns tipos penais são inseridos na Base Nacional de Dados de forma automática, apropriação indébita e estelionato, igualmente torpes, estão excluídas da tipologia anotada pelo DENATRAN.

Esta vacância permite que os meliantes transfiram o veículo de Estado e permaneçam utilizando livremente o bem, inclusive, com liberdade total para o cometimento de crimes das mais diversas naturezas. Assim, por exemplo, um veículo indevidamente apropriado no Estado de São Paulo pode circular livremente no Rio de Janeiro e vice versa. É exatamente o ocorrido no presente caso. Como resta evidenciado no Registro Policial,
o bem fora subtraído no Paraná, e atualmente circula livremente em várias cidades
. (sic).

É inegável que a tutela antecipada que pode causar um prejuízo
irreversível
requer prudência.
Mas a prudência não deve ser empecilho para a antecipação da justiça.
A tutela antecipada deve ser utilizada nos limites em que é necessária para evitar ato contrário ao direito ou dano e, em casos excepcionais, até mesmo produzindo efeitos fáticos
irreversíveis
, já que o juiz, por lógica, não pode permitir prejuízo
irreversível
ao direito provável sob a justificativa de que a sua decisão não pode causar prejuízo
irreversível
ao direito improvável. Isso seria obrigar a jurisdição a tutelar o direito improvável.

É improvável que ao final do processo seja reconhecido o direito à propriedade do veículo em favor da segunda requerida, pois, mesmo ela que tenha agido de boa-fé na ocasião da adjudicação do bem, o negócio jurídico jamais poderá ser validado, afinal, tratou-se de venda a “
non domino
”, pelo que não há que falar-se em anulabilidade, mas em nulidade absoluta, nos termos do art. 166 do Código Civil e, provavelmente aplicar-se-á, no momento processual oportuno, o art. 169 do mesmo códex.

Assim exposto, mantenho o juízo inicial para em definitivo
DAR PROVIMENTO
ao recurso e determinar que seja procedida a inscrição da restrição de circulação no sistema RENAJUD do veículo placa BAO-6045, RENAVAM
01089428577
considerando, sobretudo, porque nos termos do art. 302 do CPC o beneficiário da ordem liminar é responsável por ressarcir, independentemente de culpa, as perdas e danos daquele contra quem a ordem foi pedida e expedida.

É como voto.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021